Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-04.2023.8.11.0009
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000664-04.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 487.942.011-53 (APELANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), GILMAR SILVEIRA SERGIO - CPF: 523.085.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.201.061-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SANTOS DA SILVA - CPF: 056.022.661-60 (VÍTIMA), MARCIANO FERNANDES DE LIMA - CPF: 037.581.661-52 (VÍTIMA), VALDIR SANTANA BREGALANTI - CPF: 018.979.971-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOLO NA AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Everaldo Rodrigues dos Santos contra sentença proferida
pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que o condenou
pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP), por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal, e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003), também por duas vezes, nos termos do art. 71 do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP), à pena de2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e,01 (um) mês e05 (cinco) dias de detenção,a ser cumprida em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por encerramento do incidente de insanidade mental sem perícia; (
ii
) reconhecer a atipicidade do porte de arma de fogo por crime impossível; (
iii
) estabelecer se o crime de porte ilegal de arma deve ser absorvido pelo delito de ameaça; (
iv
) apurar a atipicidade da ameaça por ausência de dolo; e (v) analisar a adequação da dosimetria da pena, regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia no incidente de insanidade mental decorre da inércia da própria defesa, que não colaborou com os atos instrutórios nem indicou elementos mínimos para viabilizar o exame psiquiátrico, o que afasta o reconhecimento de nulidade e configura preclusão.

A arma de fogo apreendida foi periciada e considerada plenamente eficaz para realizar disparos, afastando a tese de crime impossível prevista no art. 17 do Código Penal.

O porte ilegal de arma de fogo e a ameaça são crimes autônomos, com bens jurídicos diversos, não se aplicando o princípio da consunção; há concurso material entre as infrações, pois não houve unidade de desígnios.

A ameaça ficou caracterizada pela conduta intimidatória do réu, que apontou arma funcional para as vítimas e proferiu ameaças verbais idôneas, gerando temor real, conforme depoimentos consistentes colhidos em juízo.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, o regime aberto foi corretamente aplicado e não é cabível a substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista o emprego de grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de perícia psiquiátrica não gera nulidade quando a própria defesa inviabiliza sua realização.

A arma de fogo apta ao disparo afasta a tese de crime impossível no porte ilegal.

Os crimes de porte ilegal de arma e ameaça são autônomos, não se aplicando a consunção.

A ameaça se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave, sendo irrelevante a intenção de concretizá-lo.

A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível quando a ameaça é cometida com grave ameaça à pessoa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 17, 26, 44, 59, 69, 70, 71, 147; CPP,
arts
. 149, 150, 563; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 860471/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/03/2024.

TJMT, N.U. 1000842-35.2023.8.11.0111, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 10/10/2025.

TJMT, N.U. 1016563-63.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 04/04/2025, DJE 04/04/2025.

TJMT, N.U. 1000223-59.2021.8.11.0052, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05/02/2025, DJE 07/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000664-04.2023.8.11.0009

APELANTE: EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Colíder
/
MT
, nos autos da ação penal
no
1000664-04.2023.8.11.0009

(PJe)
, que
o

condenou pela prática do
s

crime
s
de ameaça (art.
147
, do CP)
,

por duas vezes, na forma do art. 70 do
mesmo diploma legal,

e
de

porte ilegal de arma de fogo (
art. 14 da Lei no 10.826/2003
)
,

também
por duas vezes,
nos termos do
art. 71 do Código Penal
,
em concurso material (art. 69, do CP)
,
à pena de2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e,01 (um) mês e05 (cinco) dias de detenção,
a ser cumprida
em regime aberto.
(ID 316672965)

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes sustenta, preliminarmente, a nulidade do encerramento do incidente de sanidade mental, em razão da ausência de realização de perícia médica.

No mérito, alega: (i) a atipicidade do delito de porte de arma, por configurar crime impossível; (
ii
) a aplicação do princípio da consunção, com a consequente
absorção do crime de porte pelo de ameaça; (
iii
) a atipicidade do crime de ameaça, por ausência de dolo.

Subsidiariamente, requer: (
i
) a fixação da pena-base no mínimo legal; (
ii
) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; e (
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.
(I
D
316672971)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
316672973)

A
28
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
Alexandre de Matos Guedes
– ID 327206350).

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Do alegado cerceamento de defesa em razão do encerramento do incidente de insanidade mental sem realização de perícia

A defesa sustenta nulidade absoluta do feito, sob o argumento de que teria havido cerceamento de defesa em razão do encerramento do incidente de insanidade mental sem a realização de exame pericial psiquiátrico, o que, em sua ótica, teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, a análise minuciosa dos autos demonstra que o procedimento foi regularmente instaurado, e sua conclusão decorreu de impossibilidade
fática criada pela própria inércia da defesa, que deixou de colaborar com os atos instrutórios do incidente.

Com efeito, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, sensível às alegações defensivas e diante de indícios de possível comprometimento mental do réu, determinou, de ofício, a instauração do incidente de insanidade, em estrita observância ao disposto no art. 149 do Código de Processo Penal, o qual confere ao magistrado a prerrogativa e o dever de determinar a realização do exame quando houver dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado.

A perícia foi regularmente designada, e o juízo requisitou informações complementares aos familiares e às pessoas próximas ao acusado, conforme exigem os art
igos
150,
caput
e §1o, do CPP, a fim de subsidiar o perito.

Entretanto, o exame não pôde ser concluído por absoluta falta de colaboração da defesa, que não indicou informantes, não forneceu documentos médicos, tampouco viabilizou o comparecimento do acusado aos atos necessários à avaliação psiquiátrica.

Diante dessa omissão, o perito judicial certificou a inviabilidade da perícia, e o juízo, diante do impasse,
encerrou
o incidente por ausência de elementos materiais, determinando a retomada da marcha processual.

Outrossim, observa-se que a sentença que extinguiu o Incidente de Insanidade Mental transitou em julgado, não tendo sido objeto de qualquer impugnação recursal. Nesse contexto, é pacífico que eventual nulidade deve ser arguida pela defesa ou pelo réu na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão
:

“a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão”.
(
STJ - AgRg no HC: 860471 SP 2023/0368717-2, Relator.: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 07/03/2024)

Cumpre salientar
que
,
não há nulidade quando o próprio comportamento processual da defesa impede a produção da prova, aplicando-se, por analogia, o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

Além disso, o laudo médico inconclusivo ou o encerramento do incidente não implicam reconhecimento automático de incapacidade mental nem obstam o prosseguimento da ação penal.

A presunção de imputabilidade é regra no direito penal brasileiro, cabendo à defesa demonstrar concretamente a anomalia psíquica impeditiva da compreensão da ilicitude, nos termos do art. 26 do Código Penal.

A mera alegação genérica de que o réu
“sofre de distúrbios mentais”
não basta para interromper indefinidamente o curso da persecução penal.

No caso, a defesa não apresentou qualquer documento médico recente, nem indicou histórico clínico de tratamento psiquiátrico.

O comportamento do acusado, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento, mostrou-se lúcido, coerente e orientado no tempo e espaço, sendo possível observar que compreendia perfeitamente a imputação e o teor dos depoimentos colhidos, conforme consignado pelo magistrado sentenciante.

Dessa forma, não há demonstração de prejuízo concreto, o que inviabiliza a nulidade pretendida.

De acordo com o art. 563 do CPP, consagra-se o princípio da instrumentalidade das formas:
“Nenhum ato será declarado nulo se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

A
nte o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O
(M
É
RITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Fato 01 (porte ilegal de arma de fogo):

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de abril de 2023, em horário não especificado nos autos, na residência localizada na Rua Dourados, 65, bairro Teles Pires, neste município e Comarca de Colíder-MT, o denunciado EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, consciente e dolosamente, portou 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, numeração lh96457, além de 10 (dez) cartuchos de munição de calibre .38, intactos, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o devido porte.

Fato 02 (porte ilegal de arma de fogo):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de abril de 2023, por volta das 11h40min, em via pública, mais especificamente na Avenida Paraná, 2312, neste município e Comarca de Colíder-MT, o denunciado EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, consciente e dolosamente, portou 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, numeração lh96457, além de 10 (dez) cartuchos de munição de calibre .38, intactos, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o devido porte.

Fato 03 e Fato 4 (Ameaça):

Consta ainda que, no dia 03 de abril de 2023, por volta das 11h40min, em via pública, mais especificamente na Avenida Paraná, 2312, neste município e Comarca de Colíder-MT, o denunciado EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, consciente e dolosamente, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas VALDIR SANTANA BREGALANTI e MARCIANO FERNANDES DE LIMA, por meio de gestos e de palavras.

Exposição dos fatos criminosos:

Fazem esclarecer as investigações que, no dia no dia 02 de abril de 2023, a senhora ALESSANDRA SANTOS DA SILVA estava em sua residência, momento em que o denunciado chegou ao local portando na cintura a arma de
fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, numeração lh96457, e perguntou à ALESSANDRA o que ela estava fazendo.

Após a resposta dela, EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS apontou a arma de fogo em direção à senhora ALESSANDRA e afirmou que "se eu encontrar outro homem aqui dentro eu mato" (sic).

Apurou-se ainda que no dia seguinte, o denunciado EVERALDO levou ALESSANDRA até o serviço dela e, ao chegar no local dos fatos, VALDIR SANTANA BREGALANTI e MARCIANO FERNANDES DE LIMA já estavam descarregando as pedras.

Ato contínuo, a senhora ALESSANDRA falou com os dois rapazes e perguntou pela dona da obra, oportunidade em que eles mencionaram que ela estava por vir.

Em seguida, o denunciado indagou à ALESSANDRA se ela estava falando mal dele, sendo certo que minutos depois EVERALDO tirou a arma de fogo de uma sacola e apontou para ALESSANDRA
e também
para os senhores VALDIR e MARCIANO, oportunidade em que afirmou o seguinte: "você está duvidando que eu mato? Você está falando mal de mim" (sic).

Ao perceberem que o denunciado estava apontando a arma de fogo para eles, os senhores VALDIR e MARCIANO se sentiram ameaçadas, saíram correndo e se esconderam.

Após o ocorrido, a polícia militar foi acionada e empreendeu diligências até conseguir abordar EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, sendo certo que o increpado informou onde havia deixado a arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, numeração lh96457, além de 10 (dez) cartuchos de munição de calibre .38.

De posse da informação, os policiais deslocaram-se até a residência de um senhor identificado como Amadeu, o qual informou aos militares que o denunciado havia passado lá minutos antes e deixado uma sacola plástica, dizendo que voltaria mais tarde para buscar o objeto.

O senhor Amadeu então entregou a sacola para os militares, que, ao abrirem, lograram êxito em localizar a arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, numeração lh96457, além de 10 (dez) cartuchos de munição de calibre .38.

Assim, os policiais militares deram voz de prisão ao denunciado e encaminharam-no para a delegacia.

Durante o seu interrogatório, o increpado fez uso do direito constitucional ao silêncio (ID 114579553 - Pág. 1/3).

Consta dos autos que a senhora ALESSANDRA SANTOS DA SILVA reconheceu a arma de fogo apreendida como a mesma que o denunciado portou em sua residência.

Submetida à perícia, a arma de fogo restou eficiência para efetuar disparos, conforme laudo preliminar acostado ao ID 114579564 - Pág. 57/58.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia a Vossa Excelência EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 (por duas vezes – art. 71 do CP) e nas penas do artigo 147 do Código Penal (por duas vezes – art. 70 do CP), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal (...)”.
(ID 316672876)

Encerrada regularmente a instrução criminal, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o réu nos exatos termos delineados na sentença, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal, em que a defesa busca a absolvição do apelante sob três fundamentos: (i) ineficácia absoluta da arma apreendida, sustentando tratar-se de crime impossível (art. 17 do CP); (
ii
) aplicação do princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o delito de ameaça; e (
iii
) atipicidade da conduta de ameaça por ausência de dolo específico e de temor real das vítimas.

Nenhuma dessas teses, contudo, resiste à análise do acervo probatório, tampouco à luz da dogmática penal aplicável.

A defesa alega, inicialmente, que o crime de porte ilegal de arma de fogo não se configuraria porque o artefato seria ineficaz, o que caracterizaria crime impossível.

Todavia, o argumento não encontra qualquer respaldo técnico.

A materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas pelo auto de apreensão (ID 114579541), pelo auto de exame de eficiência da arma (ID 114579558) e pelo laudo pericial da POLITEC (ID 116163790), os quais atestam, de modo inequívoco, que o revólver marca Taurus, calibre .38, n.o LH96457, encontrava-se em perfeito estado de funcionamento, municiado com dez cartuchos íntegros e aptos a deflagrar disparos.

Extrai-se do referido laudo o seguinte trecho elucidativo:

“Após realizar os exames periciais relatados, o Perito signatário conclui que a arma de fogo questionada, descrita na seção 3.1-ARMA DE FOGO, na forma como foi recebida nesta Gerência, se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), de percutir e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis).

(...) A arma de fogo questionada é eficiente para produzir tiro? Resposta: Sim. (...)”

Diante de tal constatação técnica, não há como acolher a tese de crime impossível.

A arma era real, funcional e plenamente apta ao uso, circunstância que afasta, de plano, a alegação defensiva.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o apelante portava o revólver de forma ostensiva e ilegal, utilizando-o inclusive para ameaçar terceiros, o que reforça a tipicidade e a gravidade da conduta.

No tocante à aplicação do princípio da consunção, igualmente não procede o argumento de que o crime de porte ilegal de arma de fogo teria sido mero meio para a prática do delito de ameaça.

Os delitos em questão tutelam bens jurídicos distintos e possuem autonomia típica e finalística.

O porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03, visa à proteção da segurança e da incolumidade públicas, ao passo que o crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, tutela a liberdade e a tranquilidade psicológica individual.

Além disso, o primeiro é crime de mera conduta e de natureza permanente, consumando-se com o simples ato de portar a arma sem autorização, independentemente de seu uso; já o segundo é delito formal que se consuma com a exteriorização do mal injusto e grave, bastando que a ameaça seja idônea para gerar temor.

No caso concreto, o conjunto fático demonstra que o apelante portava o revólver de forma independente, em via pública e sem autorização, configurando o crime do art. 14 da Lei no 10.826/03.

Em momento posterior, utilizou a mesma arma para intimidar as vítimas, consumando o delito de ameaça.

Não há, pois, simultaneidade ou unidade de desígnios entre as condutas, mas sim concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, uma vez que os crimes foram praticados em contextos autônomos, com desígnios distintos e ofensas a bens jurídicos diversos.

O entendimento está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual:

“São autônomos os delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, não se aplicando o princípio da consunção.”
(TJMT, N.U. 1000842-35.2023.8.11.0111, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 10/10/2025)

Por fim, quanto à tese de atipicidade da conduta de ameaça, fundada na alegação de ausência de dolo específico e de temor real das vítimas, também não assiste razão à defesa.

Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente os das vítimas Valdir e Marciano, revelam de forma clara e coerente que o réu, após discussão, sacou a arma de fogo, apontou-a na direção de ambos e proferiu frases intimidatórias como
“vou matar vocês”
e
“você está duvidando que eu mato?”,
o que os fez correr e se abrigar, temendo pela própria vida.

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a simples exteriorização da promessa de causar mal injusto e grave, bastando que esta seja idônea e apta a gerar temor na vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de efetivamente concretizar o mal anunciado.

O dolo específico reside na vontade consciente de intimidar, o que, no caso, se mostra plenamente configurado.

Não se tratou, pois, de um mero desentendimento verbal, mas de conduta objetivamente intimidatória, corroborada pela exibição ostensiva de uma arma de fogo funcional, o que naturalmente é capaz de gerar fundado receio em qualquer pessoa.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“O crime de ameaça se configura pelo temor gerado à vítima, independentemente da real intenção do agente de concretizar o mal prometido. A exibição da arma, aliada à ordem verbal intimidatória, é suficiente para caracterizar o delito, afastando a tese de atipicidade da conduta.”
(TJMT, N.U. 1016563-63.2023.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 04/04/2025, DJE 04/04/2025)

E ainda:

“A configuração do crime do art. 147 do CP exige apenas que a ameaça seja idônea e apta a causar temor à vítima, independentemente da real intenção do agente de concretizar o mal prometido.”
(TJMT, N.U. 1000223-59.2021.8.11.0052, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05/02/2025, DJE 07/02/2025)

Dessa forma, comprovados o dolo de intimidar e o temor experimentado pelas vítimas, mostra-se correta a condenação pelo crime de ameaça.

No que concerne à dosimetria, observa-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, após criteriosa análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inexistindo qualquer exasperação indevida.

O regime inicial aberto foi fixado em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, revelando-se medida proporcional e benéfica ao réu.

Igualmente, descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime de ameaça, no caso concreto, foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, circunstância que impede a aplicação do benefício previsto no art. 44 do Código Penal.

Em suma, a sentença mostra-se técnica, equilibrada e juridicamente irrepreensível, tendo valorado de forma correta as provas e aplicado a sanção em estrita observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025